Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONSOLIDANDO A POSSE E A PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR, SEM EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Somente após o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão, poderá haver a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Inteligência do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69.
3. Antes de executada a liminar, caracteriza error in procedendo julgar procedente o pedido e consolidar a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente nas mãos do credor.
4. Recurso provido.